Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704549-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MESCHESI OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: ISMAEL PANTA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paula Meschesi Oliveira Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0709795-48.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às principais corretoras de criptomoedas, para que informassem acerca da existência de ativos em nome do demandado/devedor. Transcrevo a r. decisão agravada (ID da origem): “Pugnou a parte exequente, por intermédio da petição de ID 222270493, pela expedição de ofício às principais corretoras de criptomoedas, para que informem acerca da existência de ativos em nome do executado, procedendo, em caso positivo, ao imediato bloqueio. Oportuno pontuar, no que toca ao pleito formulado, que embora as criptomoedas possuam expressão econômica, tendo havido avanços, no tocante à regulamentação das operações que as envolvam, tais como a Instrução Normativa No 1888, de 03 de maio de 2019, que institui a obrigatoriedade de prestação de informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Lei no 14.478 de 21 de dezembro de 2022, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das corretoras responsáveis por sua prestação, sua constrição encontra obstáculos que abrangem desde a sua localização até a efetiva apropriação e conversão em moeda de curso forçado no país. Cuida-se, ademais, de uma espécie de ativo que não possui lastro, carecendo, a despeito do avanço legislativo, de garantia e regulamentação pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas demais autoridades supervisoras do sistema financeiro nacional, permitindo, desse modo, a realização de operações negociais através de qualquer meio digital e, não somente, pelas chamadas Exchange de criptomoedas, inviabilizando, assim, não apenas a efetiva implementação da medida constritiva, como também seu gerenciamento. Colha-se, nesse sentido, o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. TERMO DE ADESÃO À SOCIEDADE DE COTA EM PARTICIPAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRDR 20/TJDFT. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE TODAS AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INDICADAS NA INICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E PENHORA DE VEÍCULOS. PRETENSÕES FORMULADAS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. O negócio entabulado entre as partes, cujo objeto é o pagamento, por parte do contratado, de rendimento baseado em moedas digitais mediante investimento em pecúnia do contratante, não possui qualquer regulamentação no país e, por tal motivo, expõe o contratante a toda sorte de intempéries dado o seu alto grau de risco, cabendo ao Judiciário, à falta de arcabouço legal específico, utilizar-se, de início, das normas de direito privado. 3. O descumprimento contratual alegado pela agravante não dispensa o mínimo contraditório, porquanto sustenta ter, de início, recebido os dividendos acordados, sendo que posteriormente deixara de recebê-los. 4. Destarte, é necessário averiguar em que medida se deu o alegado descumprimento, além de outras nuances relativas ao negócio, em que pese os indícios de formação da chamada "pirâmide financeira" apresentados pela agravante. 5. Em que pese a relação jurídica havida entre as partes se submeter à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (IRDR 20/TJDFT), o fato de as empresas integrarem o mesmo grupo econômico, como vem reconhecendo este tribunal, não significa que podem ser responsabilizadas pela obrigação, fazendo-se necessário comprovar o abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, não autorizando mera dedução o atingimento de bens de sócios indistintamente. 6. Cumpre registrar que o negócio jurídico questionado na inicial foi entabulado entre a autora/agravante e G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A (termo de adesão à sociedade em cota de participação), mas o pedido formulado na demanda alcança outras pessoas jurídicas e pessoas físicas, sem que a autora indique de forma clara e específica como e de que modo o patrimônio da empresa se misturou aos bens de cada uma dessas pessoas físicas e jurídicas. 7. Nesse cenário, em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado na petição inicial, nos termos em que autoriza o art. 134 do CPC, somente após a defesa das empresas e dos sócios, e, se comprovados violação aos requisitos da lei, poderão ser esses responsabilizados pela obrigação contraída por G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A. 8. A responsabilidade do grupo econômico é subsidiária e não solidária, sendo necessário, assim, buscar o patrimônio das devedoras principais para só depois, caso frustradas as diligências, atingir o patrimônio das demais empresas integrantes do grupo, conforme regula o art. 28 do CDC, para que essas sejam obrigadas a ressarcir os prejuízos de forma subsidiária, solidária ou mediante comprovação de culpa. 9. Ainda que se possa reconhecer a presença do risco ao resultado útil do processo, não se evidencia a probabilidade do direito no que diz respeito ao alargamento da esfera de responsabilidade passiva dos demais integrantes do polo passivo da demanda. 10. O pedido de penhora BACENJUD é medida inócua, pois a própria agravante noticia que as diligências têm se mostrado infrutíferas, pois nenhum valor está sendo encontrado nas contas das empresas com as quais firmou o contrato. 11. No que tange à penhora dos veículos via RENAJUD, tenho que a determinação de bloqueio de transferência a terceiros, nos termos da decisão ora agravada, já atinge de modo eficaz o patrimônio ora indicado. 12. Em relação ao pedido de penhora de criptoativos, melhor sorte não socorre a agravante, pois atingirá bens de terceiro cuja responsabilidade ainda precisa ser apurada e, ademais, "são bens que não têm lastro e não estão garantidos ou regulamentados pelo Banco Central ou pela CVM, podendo ser negociados não apenas por corretoras, mas por qualquer outro meio digital (softwares, hardwares, paper wallets), o que dificulta não apenas a efetivação de penhora desses ativos, como o gerenciamento nos autos. (Acórdão 1613658, 07040898720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1717100, 07191488620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Tendo em vista que não há requerimentos ou providências pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 211390044.” Inconformada, a demandante recorre. A agravante alega que a decisão recorrida é equivocada, pois, embora as criptomoedas possuam expressão econômica e regulamentação parcial, sua constrição encontra obstáculos que abrangem desde a sua localização até a efetiva apropriação e conversão em moeda de curso forçado no país. A agravante argumenta que "O Juízo a quo agiu com equívoco, porque em que pese a Receita Federal tenha editado a Instrução Normativa 1.888/2019, o Fisco identificou que mais de 25.126 pessoas físicas que possuem Bitcoins deixaram de declarar esse ativo na Declaração de Imposto de Renda do ano de 2023, totalizando mais de R$ 1 bilhão". Além disso, a agravante destaca que: "A expedição de ofícios às principais corretoras de criptomoedas não demandará esforços exagerados ao poder judiciário, tendo em vista que já foram indicadas as empresas e seus respectivos endereços." Alega que a medida concretiza o princípio da cooperação do Poder Judiciário para a efetiva recuperação de crédito. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, determinando-se a expedição de ofícios às principais corretoras de criptomoedas indicadas pela agravante. Subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que o Juízo a quo aguarde o desfecho deste agravo de instrumento antes de proceder com medidas mais drásticas, como a suspensão da execução. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e deferir a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas. Instada a comprovar o recolhimento do preparo, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, a parte acostou regular comprovante no ID 69135972. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado. Cumpre ressaltar que os autos já estavam no arquivo provisório, e o seu retorno para lá não enseja a extinção do processo, nem tampouco compromete o direito da parte, porquanto seu curso pode ser retomado se localizados bens passíveis de serem penhorados, conforme o artigo 921, inciso III, c/c §§1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Acrescente-se que a questão permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator